Tribunal: TJBA
Processo: 8127758-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8127758-36.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROBSON OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO, FERNANDA ALMEIDA REGO NASCIMENTO APELADO: SUBCONDOMINIO RESERVA DAS PLANTAS Advogado(s):ERALDO MORAIS SACRAMENTO, JESSICA SILVA SOUZA ACORDÃO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO TÁCITA DE PARCELAS CONDOMINIAIS. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Ausência de omissão no acórdão embargado, que enfrentou as matérias de mérito de forma fundamentada, notadamente quanto à ausência de cláusula expressa de quitação no acordo celebrado entre as partes. O artigo 320, parágrafo único, do CPC, bem como os artigos 322, 373, II, e 396 do Código Civil, foram implicitamente considerados na fundamentação do acórdão, inexistindo negativa de prestação jurisdicional. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à obtenção de efeitos infringentes, salvo excepcionalmente quando se constata erro material, omissão, obscuridade ou contradição, o que não ocorreu na espécie. Finalidade prequestionadora atendida com a explicitação dos dispositivos legais suscitados, ainda que para fins de interposição de recursos às instâncias superiores. Inexistente má-fé ou protelação manifesta, não cabível aplicação de multa. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8127758-36.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ROBSON OLIVEIRA DOS SANTOS e como apelada SUBCONDOMINIO RESERVA DAS PLANTAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.